Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733765-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENITO RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBENITO RIBEIRO DE ARAUJO contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência antecipada na ação de obrigação de entrega de coisa certa de no 0730258-74.2023.8.07.0001, ajuizada em face de SADIF COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. Nas razões recursais, a parte agravante narra que emprestou veículo de sua propriedade à terceira pessoa, de nome Márcio, e este o levou ao estabelecimento da empresa ré para realização de conserto de porta danificada. Informa que foi oferecido pela empresa serviço de manutenção do motor, encarecendo o orçamento, o que foi aceito pelo terceiro que se encontrava com a posse do bem, sem prévia comunicação ao proprietário. O autor/ agravante destaca que não autorizou o serviço e entende que, por isso, deve ser pago pelo terceiro, devendo o veículo ser devolvido ao proprietário. Defende ser proprietário do veículo, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos e confessado pelo funcionário da empresa ré/ agravada, de nome Gabriel. Alega ser urgente a entrega do veículo, pois o utiliza para transporte diário e no trabalho como motorista de aplicativo de viagem. Aponta que a devolução não acarretará prejuízo reverso à empresa ré. Apresenta jurisprudência no sentido de que a concessionária não pode reter o veículo para exigir pagamento de conserto e argumenta que tal prática pode configurar crime de exercício arbitrário das próprias razões. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Sustenta que, na presente lide, deve ser resolvida tão somente a relação jurídica entre o autor e a empresa ré, que teria retido indevidamente seu veículo, não sendo parte o terceiro que entregou o veículo. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja a empresa ré obrigada a entregar o veículo descrito nos autos, independentemente do pagamento dos serviços que alega ter executado, sob pena de multa de e ordem de busca e apreensão. No mérito, requer a confirmação da medida, reformando-se a decisão e concedendo-se, na origem, a antecipação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Não se verifica no caso apresentado, contudo, inequívoca plausibilidade do direito de imediata restituição do veículo pelo agravante, antes de melhor instruído o feito e efetivado o contraditório. Com efeito, a documentação acostada aos autos indica que o veículo está registrado em nome do autor. Essa informação, contudo, não é suficiente para esclarecer a relação jurídica estabelecida entre as partes e tampouco a negativa de devolução o veículo ou as razões da suposta retenção, a fim de se avaliar se estas seriam ilegais ou não. Das mensagens eletrônicas escritas e gravadas em áudio apresentadas, é possível concluir tão somente que um veículo foi entregue por terceiro para conserto e que a realização do serviço, aparentemente, foi condicionada a prévio pagamento, que não teria sido realizado, pois o autor exigia a apresentação de orçamento e de fotos e vídeos do veículo. Nas razões recursais, bem como na petição inicial, alega a parte que o veículo teria sido entregue por terceiro para conserto de pequena avaria na porta e que teria sido realizado, sem autorização, reparo no motor. Já no áudio gravado (ID 166037798 dos autos de referência) o autor informa que esteve presente na empresa para solicitar a realização de pintura e conserto da parte elétrica, sendo que o funcionário teria sugerido trocar pneus e realizar a revisão completa do veículo, dirigindo-se apenas ao terceiro, Márcio – tratado por “Padre” no diálogo – e ignorando a presença do autor, que seria proprietário. No tocante à utilização do veículo para trabalho como transporte por aplicativo, não há qualquer prova produzida nos autos. Ou seja, em análise de cognição sumária, própria dessa fase recursal, não se vislumbra a possibilidade de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se a Juízo a quo, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 17 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora